Tribunal: CARF
Processo: 10840.722617/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MAURICIO NOGUEIRA RIGHETTI
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.722617/2011-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Resolução no
9202-000.267 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
24 de março de 2021
Assunto
ITR - ÁREA COM PLANTIO
Recorrente
HALCANTACA AGROPECUARIA E PARTICIPACOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para
complementação do exame de admissibilidade do Recurso Especial, com posterior retorno ao
relator, para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, João Victor Ribeiro Aldinucci, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da Silva
Risso, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial interposto pelo sujeito passivo
Na origem, cuida-se de lançamento para cobrança do ITR em função da glosa pela
não comprovação da Área de Produtos Vegetais (de 1.935,4 ha), com relação ao NIRF
6.1714.503-4, exercício 2007.
Segundo relatou o Fisco, o contribuinte, regulamente intimado, não teria
apresentado os documentos na intimação fiscal, quais sejam, notas fiscais do produtor, notas
fiscais de insumos, certificado depósito ou outros documentos que comprovassem a área ocupada
com produtos vegetais.
O relatório encontra-se à fl. 2.
Impugnado o lançamento às fls. 75/82, a DRJ em Campo Grande/MS julgou-o
procedente às fls. 147/154.
Cientificado do acórdão, o autuado apresentou Recurso Voluntário às fls.
160/174.
Por sua vez, a 1a Turma Ordinária da 4a Câmara negou provimento ao recurso por
meio do acórdão 2401-006.972 - fls. 202/207.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10840.722617/2011-11
Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 9202-000.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722617/2011-11

Não conformado, o autuado apresentou Recurso Especial às fls. 215/231,
requerendo, ao final, fosse conhecido do recurso para reformar a decisão recorrida, julgando-se
improcedente a ação fiscal que glosou a Área de Produtos Vegetais informada na DITR/2007,
cancelando consequentemente o crédito lançado, ou, caso assim não entendesse o colegiado,
fosse convertido o julgamento em diligência para os fins apontados no recurso.
Em 27/1/20 - às fls. 240/244 - foi dado seguimento ao recurso, para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação de área utilizada para plantio no caso de arrendamento
do imóvel.”
Intimado em 7/3/20 (processo movimentado em 5/2/20 – fl.245), a União
apresentou contrarrazões em 6/2/20 (fl. 251), propugnando pelo desprovimento do recurso – fls.
246/250.
É o relatório.

Voto.
Conselheiro Mauricio Nogueira Righetti - Relator
O sujeito passivo tomou ciência do acórdão de recurso voluntário em 29/10/19 (fl.
212) e apresentou o recurso tempestivamente em 12/11/19. Todavia, antes de adentrarmos à
análise dos demais pressupostos para o seu conhecimento, é de se tecer as seguintes observações.
Como já relatado, o recurso teve seu seguimento admitido para que fosse
rediscutida a matéria “comprovação de área utilizada para plantio no caso de arrendamento
do imóvel”.
O acórdão recorrido foi assim ementado, naquilo que importa ao caso:
GLOSA DE ÁREA DECLARADA. ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
ARRENDAMENTO.
Isoladamente, o contrato de arrendamento não gera convicção acerca da área
efetivamente plantada no ano anterior ao do fato gerador do ITR.
Por sua vez, a decisão se deu no seguinte sentido:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento ao
recurso voluntário.
O Colegiado a quo vazou o entendimento de que no caso de área arrendada, a
comprovação da utilização da área com produtos vegetais deve ser efetuada pelo próprio
contribuinte, por meio de informações igualmente por ele colhidas junto ao arrendatário, não
bastando a simples apresentação do contrato de arrendamento. Confira-se:
O inciso V acima transcrito especifica que a área deve ser a efetivamente utilizada na
plantação com produtos vegetais e para tanto o contribuinte deve se valer de
informações a serem por ele colhidas junto ao arrendatário, tal como evidencia a
redação do § 4° (a envolver a documentação solicitada do autuado), mesma redação que
revela ser irrelevante que todo o imóvel esteja arrendado.
[...]
Diante desse contexto, o autuado deveria ter apresentado os documentos tendentes a
evidenciar a área efetivamente utilizada no ano anterior ao de ocorrência do fato gerador
e não apenas contrato de arrendamento e aditamento anteriormente firmados.
Fl. 254
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 9202-000.267 - CSRF/2a Turma
Processo no 10840.722617/2011-11

Não é razoável que o imóvel tenha ficado ocioso, mas o contribuinte não se
desincumbiu do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração/alegação acerca de
qual foi a área efetivamente utilizada, não tendo nem ao menos comprovado os valores
efetivamente pagos em decorrência dos contratos em tela, não basta meramente alegar
ter recolhido tributos. Além disso, por força de cláusula décima do contrato de
arrendamento (e-fls. 134/141), o autuado tinha total acesso ao imóvel, podendo vistoria-
lo ao tempo dos fatos e pré-constituir prova para alicerçar a área informada em sua
DITR.
O contrato de arrendamento e o aditamento constituem-se em elementos probatórios a
serem apreciados em conjunto com outros elementos de prova, os quais deveriam ter
sido oportunamente amealhados pelo contribuinte para apresentação durante o
procedimento fiscal.
Isoladamente, o contrato/aditamento não gera convicção acerca da área efetivamente
plantada no ano anterior ao do fato gerador, a autorizar o lançamento.
No intuito de demonstrar a divergência jurisprudencial, o recorrente indicou o
acórdão paradigma de no 9202-01.614.
Em seu recurso, procurou especificar as matérias que pretendeu ver rediscutidas
como sendo: “As matérias concernentes ao Contrato de Arrendamento Como Instrumento de
Prova de Utilização da Área com Produtos Vegetais e, a Conversão do Julgamento em
Diligência, foram amplamente discutidas nas instâncias administrativas, encontrando-se
efetivamente prequestionadas.”
Note-se que no intuito de efetivamente caracterizar o dissenso, o recorrente
promoveu um cotejo, em quatro pontos (letras “A”, “B”, “C” e “D”), entre as abordagens dessas
duas matérias pelo colegiado recorrido e pelo paradigmático, consoante se extrai de fls. 227/8).
Todavia, o despacho de prévia admissibilidade, não obstante ter dado seguimento
ao recurso, se ateve apenas à matéria atinente à comprovação da área por meio de contrato de
arredamento, silenciando-se em relação à temática da conversão do julgamento em diligencia,
fazendo com que se torne imperiosa a sua complementação.
Forte no exposto, VOTO no sentido de CONVERTER o julgamento do recurso
em diligência à DIPRO/COJUL, para devolução à câmara recorrida, para complementação do
exame de admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito Passivo.
(documento assinado digitalmente)
Mauricio Nogueira Righetti
Fl. 255
DF CARF MF
Documento nato-digital